Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-51.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-51.2020.8.14.0043

APELANTE: CLEITON OLIVEIRA DA SILVA, RONI GUIMARAES BRASIL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO.
CLEITON OLIVEIRA DA SILVA
: ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria e materialidade delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. Vetores de culpabilidade e circunstâncias devidamente sopesadas como negativas e as consequências devem ser favoráveis uma vez que o fato da vítima não recuperar seus bens não é motivo para que a pena base seja exasperada. Readequada a pena base para 6 anos de reclusão e 60 dias-multa. Na 2ª fase, mantenho a redução da pena em 6 meses pela menoridade, estabelecida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes agravantes.

Na 3ª fase, pela causa de aumento (uso de arma de fogo), o magistrado majorou a pena em 2/3, restando, assim, após o redimensionamento definitiva em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

RONI GUIMARAES BRASIL
– REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Vetores de culpabilidade e circunstâncias devidamente sopesadas como negativas e as consequências devem ser favoráveis uma vez que o fato da vítima não recuperar seus bens não é motivo para que a pena base seja exasperada. Readequada a pena base para 6 anos de reclusão e 60 dias-multa. Na 2ª fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela causa de aumento (uso de arma de fogo), o magistrado majorou a pena em 2/3, restando, assim, após o redimensionamento definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhece dos recursos interpostos e dá-lhes parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLEITON OLIVEIRA DA SILVA e RONI GUIMARAES BRASIL
interpuseram recursos de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 08/03/2020, em via pública, os acusados CLEITON OLIVEIRA DA SILVA e RONI GUIMARAES BRASIL, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular e uma chave de motocicleta, das vítimas Ismar Tavares Barbosa e Maria de Fática Lopes Caldas.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou CLEITON OLIVEIRA DA SILVA a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa

e

RONI GUIMARAES BRASIL

a pena de 13 (treze) anos e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, ambos no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CPB.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Roni Guimarães Brasil, requerer a reforma da pena base ao mínimo legal.

Cleiton Oliveira da Silva, requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a absolvição, por insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, com redução do quantum aplicado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos pelos apelantes, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cleiton Oliveira da Silva, requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a absolvição, por insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, com redução do quantum aplicado.

Quanto a preliminar arguida de recorrer em liberdade e aplicação de medidas cautelares, o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em
habeas corpus
, motivo pelo qual deixo de conhecer deste pedido.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE RESPONDE A VÁRIAS AÇÕES PENAIS, DEMONSTRANDO QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E FAZ DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE.
A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea "a", do RITJ/PA.

DA DOSIMETRIA DE PENA. O magistrado negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o apelante, apesar de não ostentar condenação com trânsito em julgado, responde à várias ações penais pela prática do tráfico de drogas, demonstrando que faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de vida. Desta feita, não faz jus a concessão do benefício pleiteado. Mantida a pena originalmente aplicada, inviável a alteração do regime prisional ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso conhecido e improvido. Unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802407-02.2021.8.14.0015 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023 )

No mérito, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória.

A autoria e materialidade delitiva do acusado restou evidenciada pelo boletim de ocorrência, relatório policial e depoimentos, especialmente, os efetuados pelas vítimas, em juízo, em que reconhecem os acusados como os autores do crime de roubo, além de individualizar a conduta de cada qual na empreitada criminosa, como constante dos autos, não havendo, assim, que se falar em insuficiência probatória.

A vítima Ismar Tavares Barbosa em juízo declarou que
“eu e Dona Fátima estávamos no sítio dela e por volta das 03h, estávamos saindo de lá na estrada; saiu dois rapazes do mato, armados, apontando arma e falando “para se não vou atirar”; parei a moto, desliguei a moto, ai passa celular pegou a chave da moto e dona Fátima saiu correndo; eles estavam com arma caseira; eles mandaram eu ficar no chão; eles foram atrás da Fatima; eles estavam apontando a arma; ai eles viram que tava chegando mais gente e ai foi que eles correram (...) o Cleiton que veio armado pedindo para parar (...)”.

Do mesmo modo, a vítima Maria de Fátima Lopes Caldas corroborou as declarações acima transcritas.

Assim sendo, considerando que as vítimas neste tipo de crimes possuem relevante valor probatório e ainda aliados as demais provas constantes dos autos, inviável a tese de ausência de provas para condenação.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado sopesou como desfavoráveis, ao apelante, os vetores de culpabilidade (“
é altamente reprovável, visto que praticou o assalto em concurso de pessoas e empregando abordagem extremamente violenta, com dolo intenso, transcendendo a violência e grave ameaça comum ao tipo penal, apontando a arma de fogo na direção do peito e da cabeça da vítima Ismar. Ainda verifica-se o cenário aviltante, onde, consoante relatado pela própria vítima, obrigou-a a se ajoelhar, ameaçando atirar caso levantasse, constrangendo-a e impondo-lhe temor, fazendo com que lhe entregasse os bens que foram subtraídos
”), circunstancias (“
desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em via pública com grande fluxo de pessoas, demonstrando audácia acentuada e que possuía certeza da impunidade
”) e consequências (“
extrapenais normais a espécie deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista que não houve a recuperação de todos os bens subtraídos, tendo a vítima experimentado prejuízo financeiro
”) e fixou pena base em 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

A culpabilidade e circunstâncias foram devidamente sopesadas como negativas, ante os fatos que extrapolam do próprio tipo penal, ademais, é possível a utilização de uma majorante na 1ª fase, quando não utilizada na 3ª fase, como neste caso, pelo concurso de agentes. Entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE, EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. No presente caso, possuindo o acusado condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes.

4.
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar duas na terceira fase da dosimetria e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.

5. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Por outro lado, quanto ao vetor consequências, é pacífico na jurisprudência que o fato da vítima não ter recuperado os bens subtraídos, não justifica de forma válida a exasperação da pena base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo.

Assim sendo, ante a valoração desfavorável de dois vetores, excluída a circunstância das consequências, readéquo a pena base para 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Na 2ª fase, mantenho a redução da pena em 6 meses pela menoridade, estabelecida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes agravantes.

Na 3ª fase, pela causa de aumento (uso de arma de fogo), o magistrado majorou a pena em 2/3, restando, assim, após o redimensionamento definitiva em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em suas razões, o acusado Roni Guimarães Brasil, pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Do mesmo modo como verificado acima, o magistrado, com relação a este apelante, sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências, e aplicou pena base em 8 anos de reclusão e 80 dias-multa. Pelos mesmos motivos já explicitados, apenas as consequências devem favorecer ao apelante, uma vez que o fato da vítima não ter recuperado os bens subtraídos, não justifica de forma válida a exasperação da pena base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo.

Assim sendo, readéquo a pena ao mesmo
quantum
estipulado ao apelante Cleiton, em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Na 2ª fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na 3ª fase, pela causa de aumento (uso de arma de fogo), o magistrado majorou a pena em 2/3, restando, assim, após o redimensionamento reprimenda definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos
E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023